Tribunal: TJSP
Processo: 1501300-23.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501300-23.2019.8.26.0594, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501300-23.2019.8.26.0594 -Voto no
2
Voto no 49.221
Apelação Criminal no 1501300-23.2019.8.26.0594
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de LENÇOIS PAULISTA
1a Vara
Apelante: AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
O réu foi denunciado como incurso no artigo
33, caput, da Lei 11.343/06, em razão de fatos ocorridos no dia 24 de
outubro de 2019, por volta das 17H, na Rua Vergílio Boranti, n. 159,
Jardim Caju I, Comarca de Lençóis Paulista, quando, trazia consigo,
para entrega ao consumo de terceiros, um pino de cocaína, pesando
aproximadamente 1,2g, em desacordo com determinação legal. Consta,
ainda, que em idênticas circunstâncias de tempo e espaço, o réu
mantinha em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, trinta e
duas porções de cocaína, pesando 27,7g e duas porções de maconha,
pesando 87g, em desacordo com determinação legal. Consta, por fim,
que nas mesmas circunstâncias temporais, na Rua Mário Diegoli, n.
370, Caju, Comarca de Lençóis Paulista, o réu mantinha em depósito,
para entrega ao consumo de terceiros, onze porções de cocaína,
pesando 11,4g, em descordo com determinação legal. Após a devida
instrução, a ação foi julgada procedente, para condená-lo nos termos da
denúncia, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime
inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa, no piso (fls.
149-155).
Inconformada, apela a defesa, pugnando, em
suma, pela absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501300-23.2019.8.26.0594 -Voto no
3
CPP. Subsidiariamente, requer a aplicação do privilégio previsto
no artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas, no patamar máximo, bem
como, a fixação do regime inicial aberto e a isenção da pena de
multa (fls. 186-196).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
200-206).
A Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo
improvimento do apelo (fls. 212-217).
É o relatório.
Preso em flagrante, o réu reservou-se o direito
ao silêncio (fl. 5). Indagado sob o crivo do contraditório, aduziu que na
data dos fatos chegou do serviço às 17h, se apoderou da quantia de R$
300,00, referente ao ganho da semana, tomou banho e se dirigiu à
“biqueira”, onde adquiriu onze pinos de cocaína. Tomou uma cerveja e
deixou os pinos em casa. Em seguida, encontrou a prima na praça e,
com um pino em posse, uma dose de pinga e uma lata de cerveja,
sentou-se no banquinho, onde “tomou um enquadro da Força Tática”.
Confirmou que os policiais encontraram mais droga no local, mas que
tal entorpecente não era seu (arquivo audiovisual).
De outro lado, os policiais militares autores da
prisão, em juízo, aduziram que na data dos fatos, durante
patrulhamento, o réu Augusto César foi avistado agachado próximo a
uma praça. Em razão da existência de denúncias de que o acusado,
após deixar sistema prisional, iniciara a prática do comercio de
entorpecentes, foi por eles abordado, localizando-se um eppendorf de
cocaína, no formato "botijão" e a quantia de R$ 166,00, em espécie, que
o réu, ao ser instado, disse ter recebido com a venda da droga. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501300-23.2019.8.26.0594 -Voto no
4
momento da abordagem Augusto confessou o comércio ilícito, aduzindo
que vendia a porção menor de cocaína por R$ 20,00 e os "botijões" por
R$ 30,00; ainda, indicou que havia mais entorpecente escondido no
local. Após busca pelo local em que o réu estava abaixado, os policiais
lograram êxito em localizar outras trinta e duas porções de cocaína e
duas porções de maconha, com peso de 87g. Por fim, não obstante
inicialmente Augusto César tenha declarado não ter residência fixa,
após contato com sua prima, foram informados do seu endereço e, no
imóvel, em cima da descarga do banheiro, localizaram mais onze
porções de cocaína (arquivo audiovisual).
O laudo de fls. 61-66 atestou o resultado
positivo e natureza das drogas apreendidas.
Inicialmente,
não
se
pode
duvidar
da
veracidade dos testemunhos dos policiais militares. Como quaisquer
outras pessoas, podem prestar prova válida, dependendo do conteúdo
de suas alegações. Depois, seria absurdo que, somente pela função
exercida, pudessem ser tomados por suspeitos daquilo que declaram.
Inverter-se-ia a presunção de legalidade dos atos desses agentes. Além
disso, não parece razoável que fossem incriminar inocente, escolhido
aleatoriamente, imputando-lhe o grave delito, sem qualquer razão
pessoal para o ato. Portanto, não demonstrada qualquer razão para
suspeita de conduta censurável dos policiais
e nenhuma foi
minimamente provada pelo réu é de se admitir seus testemunhos
como verdadeiros.
Depois, em que pese a negativa, a norma penal
encartada no artigo 33 da Lei 11.343/066 traz em seu bojo várias ações
que podem caracterizar o delito de tráfico, logo, não é necessário que o
agente fosse preso vendendo a droga, tampouco portando quantia em
dinheiro ou que petrechos normalmente utilizados na atividade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501300-23.2019.8.26.0594 -Voto no
5
traficância fossem encontrados, pois o transporte, a guarda, enfim a
posse desse material ilícito, é suficiente para realização do crime do
artigo 33 da lei especial.
Anote-se, ainda, que em face da intensa
repressão policial, tem-se como conduta ordinária do dependente ou até
mesmo do usuário eventual, não adquirir ou manter em depósito
quantidades expressivas de droga. Primeiro pelo risco de maior
prejuízo. Segundo pelo temor de ser considerado traficante, estando
sujeito a penas mais severas. A experiência cotidiana revela que o
usuário compra quantidade suficiente para o consumo diário. Também
não se pode ignorar que os valores envolvidos na aquisição de
consideráveis quantidades, na maioria das vezes, inviabilizam a
manutenção de estoque.
Com efeito, é justo se tome como indício seguro
para condenação a apreensão da droga descrita, verificada em
decorrência da atuação dos policiais militares, em circunstâncias não
suficientemente esclarecidas pelo réu. Apenas este poderia realizar a
prova no sentido de demonstrar aquilo que alega. Como provável agente
do crime, tem o ônus dessa demonstração, nos moldes do art. 156 do
CPP e, não a realizando, é correto tomar-se o indício do tráfico, não
contrariado pela contraprova do acusado, como indicativo seguro desse
delito. Não se cuida de presumir esse fato, mas de deduzi-lo das
circunstâncias provadas, autorizadoras dessa conclusão (CPP, art. 239)
e, não fosse esta verídica, poderia ser desfeita pelo réu.
Assim, de rigor a acolhida à pretensão de punir
pelo crime de tráfico ilícito de drogas, conforme permite a norma vazada
no art. 239 do CPP, não havendo espaço para a desclassificação.
A dosimetria aplicada não comporta reparos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501300-23.2019.8.26.0594 -Voto no
6
porquanto corretos os aumentos mínimos decorrentes da quantidade de
drogas apreendida, nos moldes do artigo 42 da Lei n.o 11.343/06, bem
ainda, em razão da reincidência provada pelo documento de fl. 33.
Anote-se, em razão da reincidência apontada,
não ser viável, na espécie, a aplicação do redutor ao crime praticado,
conforme enuncia a norma vazada no artigo 33, parágrafo 4o do
Estatuto Antidrogas.
Ainda, cotejada a pena aplicada com a
circunstância em questão, mostra-se correta a fixação do regime inicial
fechado perpetrada no juízo a quo, nos termos do artigo 33, parágrafo
2o, “b” do Código Penal.
Por fim, o réu pugna por isenção da pena de
multa imposta, entretanto, trata-se de opção legislativa no combate ao
tráfico de drogas, que previu tal sanção em consonância com a pena
privativa de liberdade, como razoável no combate a esse tipo de crime.
Ressalte-se que a sanção não transcende a figura do acusado, na
medida em que o próprio ordenamento jurídico prevê o parcelamento de
penas pecuniárias, amoldando-se às possibilidades financeiras do réu.
Igualmente não fere a individualização da pena, porquanto, diante do
caso concreto, sopesando as circunstâncias do crime, o juízo aplicará a
sanção proporcionalmente mais adequada. De qualquer forma, a
impossibilidade do pagamento da condenação pecuniária, será resolvida
na execução da sentença, na forma da legislação específica.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
recurso de Augusto Cesar de Oliveira, mantendo-se integralmente a
respeitável sentença ora recorrida.
Figueiredo Gonçalves

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501300-23.2019.8.26.0594 -Voto no
7

relator